Tribunal: TJDFT
Processo: 0752315-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0752315-89.2023.8.07.0000 Agravante: JOSÉ BARBUSCO Agravado: PEDRO FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA Plantonista: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Recebido em plantão às 11:32h de hoje. Cuida-se de petição de embargos de declaração (ID 54884910) apresentada por JOSÉ BARBUSCO visando impugnar decisão de ID 54344217, sob a alegação de vícios no ato judicial de contradições e omissões, além de prequestionamento. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023, dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. A petição de ID no 54884910 não se amolda às hipóteses em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. No caso, à evidência, diante do indeferimento da liminar pelo Desembargador originário, referente à não obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de venda do trator mencionado, à luz da Lei Complementar no 116/2003, não está demonstrada nas razões do recurso a possibilidade de perecimento do direito, de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de sorte a possibilitar o exame excepcional e inadiável, fora do usual horário de expediente forense, como é próprio do plantão judicial, a teor do que dispõe, expressamente, a Portaria Regulamentar desta Corte de Justiça. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. O plantão do Conselho da Magistratura é designado tão somente para apreciação de matérias-medidas de urgência inadiável, conforme o art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Determino a remessa dos autos à 7a. Turma Cível e conclusão ao eminente Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator natural do presente agravo de instrumento, prolator da decisão ora impugnada. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024, às 11:54h. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista